Tribunal: CARF
Processo: 11444.001657/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.001657/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.414 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
ADHEMAR GOMES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
PAF.
TEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO
DO
CONTRIBUINTE.
MUDANÇA DE ENDEREÇO.
Comprovada a mudança do endereço antes do lançamento tributário, e sendo a
intimação efetuada em endereço incorreto, considera-se tempestiva a
impugnação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão de primeira instância. Solicitou fazer declaração de voto
o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 115 e ss).
Pois bem. Trata o processo de impugnação ao lançamento de imposto de renda
pessoa física resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste dos exercícios 2006,
2007, 2008 e 2009 anos-calendário 2005, 2006, 2007 e 2008 por meio da qual formalizou a
exigência do crédito tributário de R$76.831,09, assim discriminado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.001657/2010-71
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.414 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.001657/2010-71

IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 2904...................R$36.350,83
MULTA..................................................................................R$27.263,12
JUROS DE MORA (calculados até 11/2010).........................R$13.217,14
TOTAL....................................................................................R$76.831,09
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, entre os quais foram apuradas as seguintes infrações: dedução indevida com
dependente, dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida de despesas com instrução
e dedução indevida de previdência privada conforme discriminado no campo Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração juntado as fls. 05/22.
Esclarece a autoridade lançadora que o procedimento de revisão das Declarações
de Ajustes foi instaurado após Representação Fiscal da Delegacia da Receita Federal em São
José do Rio Preto –SP emitida após constatação de informação de Despesas Inidôneas declaradas
como pagas a hospitais.
As glosas decorreram da falta de comprovação das deduções declaradas.
Em relação as despesas médicas informadas foi solicitada a comprovação dos
desembolsos dos recursos financeiros necessários para satisfação dos pagamentos pleiteados e da
efetiva prestação de serviços.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 30/12/2010 por meio do Edital
523/2010 anexado a fl. 62 do processo digital por não ter sido possível a ciência via postal
conforme informação da Delegacia da Receita Federal de origem no despacho anexado a fl. 63.
Em 31/01/2011 foi lavrado Termo de Revelia pela não apresentação de
impugnação ou recolhimento do crédito tributário exigido.
Em 06/04/2011 o autuado teve vista do processo, fl. 65, e em 03/05/2011 o
autuado apresentou impugnação juntada as fls. 71/92, alegando, em síntese, o seguinte:
(a) Esclarece que em setembro de 2010 foi transferido de seu trabalho para nova sede
localizada na cidade de Assis – SP, alterando seu endereço residencial o que acarretou a
frustração do recebimento da referida intimação fiscal.
(b) Afirma que em 04/11/2010, providenciou a retificação da Declaração de Ajuste Anual do
Exercício 2009, ano calendário 2008, declarando expressamente a mudança de endereço.
(c) Salienta que por diversas vezes consultou a Declaração do Exercício 2009 via internet bem
como entrou em contato via telefone e pessoalmente com a Delegacia responsável, não
tendo sido apontado qualquer pendência ou irregularidade em relação as Declarações de
Imposto de Renda apresentadas. Somente em 06/04/2011 o impugnante teve ciência da
presente autuação.
(d) Solicita que sua impugnação seja considerada tempestiva, uma vez que muito embora
tenha alterado seu endereço residencial em 04/11/2010, as intimações foram enviadas para
seu endereço antigo.
(e) Alega que a intimação via Edital só é válida quando restarem impraticáveis a tentativa de
intimação por meio de registro postal ou pessoal, e, no caso, só houve tentativa de
intimação no antigo domicílio tributário do contribuinte. Em momento algum tentou-se
realizar a intimação pessoal do ora impugnante.
(f) Questiona ainda a regularidade do Edital que informa ter sido afixado em 04/11/2010 e faz
referência a Termos de Intimação Fiscal lavrados em 27/11/2010, ou seja, como se fossem
posteriores a publicação do Edital.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.414 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.001657/2010-71

(g) Diante da falta de intimação válida entende ser nulo o lançamento de ofício que só tem
lugar quando o contribuinte deixa de atender o pedido de esclarecimentos que lhe for
dirigido, recusa-se a prestá-los ou não os presta satisfatoriamente, conforme previsto nos
termos do art. 77, alínea ‘b’, do Decreto Lei no 5.844/43.
(h) Pede que seja reconhecida a nulidade do Edital no 491/2010 e do Auto de Infração,
determinando-se nova intimação via postal no endereço por ele informado à RFB.
(i) Na hipótese do não reconhecimento da nulidade do Auto de Infração, pede que seja
julgado parcialmente procedente o lançamento em vista da comprovação do vínculo com
os dependentes e do pagamento de contribuições a previdência privada.
(j) Pede ainda o cancelamento da multa de 75% em razão do seu caráter confiscatório e que
os juros sejam limitados ao percentual de 12% uma vez que é inaplicável o emprego da
taxa SELIC em matéria tributária.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 02-62.915 (fls. 115 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação não conhecida, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver
a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação deve ser apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data da ciência do procedimento a ser impugnado. A impugnação
intempestiva somente instaura a fase litigiosa se a preliminar de tempestividade for
suscitada, observando-se que, não sendo acolhida, deixa-se de apreciar as demais
questões argüidas.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 127 e ss), apresentando, em suma, os seguintes argumentos:
1. Cumpre esclarecer que o Recorrente, em medida diligente, por diversas vezes realizou a
consulta de sua declaração referente ao exercício 2009, bem como em várias
oportunidades tentou entrar em contato com a Receita Federal do Brasil, via telefone.
2. Entretanto, não foram apontadas em nenhum momento quaisquer pendências ou
irregularidades, constando sempre que a declaração estava na base de dados da Receita
Federal, conforme extrato do dia 04/11/2010 juntado como documento 02 em sua
impugnação.
3. Em 30/04/2010 o Recorrente entregou normalmente a DIRPF/2010, que diga-se, foi
processada pela Receita Federal do Brasil normalmente em 2011.
4. Em 04/11/2010, o Recorrente, de boa-fé e sendo diligente, realizou a alteração de seu
endereço junto ao Sistema da Receita Federal, mediante declaração retificadora do
exercício de 2009, tendo isso feito, justamente porque esta declaração ainda se encontrava
pendente na base de dados da Receita Federal, e assim, para que havendo algum problema
fosse devidamente intimado
5. Ora Excelências, o Recorrente alterou seu endereço na declaração de 2009 porque esta
declaração encontrava-se pendente de liberação, passando a constar tal endereço junto a
base de dados e cadastros da Recita Federal, conforme afirmado pelo r. acórdão.
6. E mais, a declaração retificadora prestada em 2009 faz parte integrante do Auto de
Intimação Fiscal, sendo objeto de fiscalização, com o endereço do Recorrente à
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.414 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.001657/2010-71

disposição, enquanto que a declaração prestada em 2010 não é objeto do Auto de Infração
e foi processada pela Receita Federal do Brasil normalmente em 2011.
7. Ressalte-se que diferentemente do que decidido pelo r. acórdão, o fato do Recorrente não
ter retificado a declaração de 2010 não pode servir como fundamento de que as intimações
foram realizadas validamente, simplesmente por que o Recorrente informou seu novo
endereço, momento a partir do qual a informação passou a estar disponível no banco de
dados da Receita Federal do Brasil.
8. Na situação ora exposta, repita-se a intimação do Impugnante não se realizou pela via
postal exclusivamente pela não observância do órgão fiscal à retificação de endereço
prestada pelo contribuinte.
9. Assim, requer o Recorrente que V.Sas., reconheçam que sua intimação somente ocorreu
em 06/04/2011 (quarta-feira), conforme termo de vista lavrado à fl. 46, data que o
Recorrente veio a ter a efetiva ciência do auto de infração.
10. Isto porque, conforme explanado, muito embora tenha o Recorrente informado a sua
mudança de domicílio através de Declaração de Ajuste Anual, com o fornecimento de seu
novo endereço em data de 04/11/2010, a Autoridade Fiscal ignorou a informação prestada,
realizando o envio da intimação ao endereço antigo do Recorrente.
11. Desta forma, o prazo para apresentação de suas razões de impugnação começou a fluir no
dia 07/04/2011 (quinta-feira) e tendo em vista que o prazo para Impugnação é de 30 dias,
nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/1972, tem-se que o termo final para o seu
protocolo era o dia 06/05/2011.
12. Desta forma, requer o Recorrente que seja recebida sua impugnação, bem como julgada
totalmente procedente em todos os seus termos.
13. Ad argumentadum, caso V.Sas. não entendam pela tempestividade da Impugnação
apresentada, o Recorrente ainda requer seja declarada através do presente recurso a
nulidade do Auto de Infração pelos fundamentos que passa a expor: (i) Da nulidade da
intimação fiscal por edital quando da revisão de ofício das declarações; (ii) Da nulidade do
auto de infração por ausência de intimação da lavratura do auto; (iii) Da decadência do
direito do fisco constituir o crédito tributário relativo ao ano de 2005; (iv) Legitimidade
das deduções pleiteadas em suas declarações; (v) Inaplicabilidade da multa de 75% em
razão do seu caráter confiscatório; (vi) Inaplicabilidade da taxa Selic aos tributos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe apenas pontuar que a apresentação intempestiva da impugnação impede a
instauração da fase litigiosa do processo administrativo e restringe a análise do Recurso
Voluntário apenas às questões contrárias à declaração de intempestividade, restando prejudicada
a análise das demais questões suscitadas.
2. Mérito.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.414 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.001657/2010-71

O recorrente insiste na tese segundo a qual sua impugnação seria tempestiva, eis
que teria transmitido a Declaração de Ajuste Anual retificadora do Imposto de Renda do
exercício 2009, ano-calendário 2008, declarando expressamente a mudança de endereço, sendo
que a notificação acerca do lançamento tributário foi encaminhada para seu antigo endereço.
Nesse sentido, afirma que a ciência do auto de infração teria ocorrido apenas no
dia 06/04/2011, conforme termo de vista lavrado à fl. 46, de modo que a impugnação
apresentada no dia 03/05/2011, deve ser considerada tempestiva.
A DRJ entendeu pela intempestividade da impugnação apresentada, ancorando
seu entendimento nos seguintes termos:
[...] Cabe, portanto, ao contribuinte, o ônus da manutenção de seus dados cadastrais
atualizados junto à Receita Federal do Brasil, devendo comunicar qualquer alteração à
Unidade de Serviço de Atendimento ao Contribuinte mais próxima de seu domicílio
tributário.
Os termos de Intimação Fiscal que exigiram do contribuinte a apresentação de
documentos comprobatórios de deduções informadas na DIRPF 2006, 2007, 2008 e
2009 foram lavrados em 27/10/2010 e encaminhados ao contribuinte em 01/11/2010
conforme comprova cópia do Registro Postal anexado a fl. 30. Portanto, antes da
alteração que o contribuinte alega ter procedido em 04/11/2010.
O endereço para o qual as intimações foram encaminhadas é o mesmo que consta na
Declaração do Exercício 2010, ano em que se iniciou o procedimento fiscal. Nesta DAA
consta endereço em Garça SP – Rua Dona Maria de Barros, 620/Casa/Willians.
Em consulta aos bancos de dados da Receita Federal do Brasil, verifica-se que, em
04/11/2010, foi efetuada alteração de endereço – de Garça/SP para Assis/SP. Porém a
alteração foi efetuada na Declaração do Exercício de 2009 e não na Declaração do
Exercício atual, ou seja, 2010.
Quando do envio da comunicação para ciência do Auto de Infração lavrado em
13/12/2010, registro postal juntado as fls. 61/62, o endereço cadastral do sujeito passivo
era o constante da declaração atual, ou seja, de 2010: Rua Dona Maria de Barros, 620.
Portanto nenhuma irregularidade constata-se nas tentativas de intimações via postais e
via edital, devendo ser considerado como data da ciência o dia 30/12/2010, que
corresponde ao 16o dia da afixação do Edital 523/2010.
A oportunidade de discutir-se administrativamente o crédito tributário regularmente
constituído está condicionada, nesta instância de julgamento, à apresentação de
impugnação tempestiva, pois somente ela instaura a fase litigiosa do procedimento
fiscal.
Apesar das relevantes considerações tecidas pela decisão de piso, tenho, na
hipótese, posicionamento divergente acerca da tempestividade da impugnação apresentada.
Isso porque, apesar de os termos de Intimação Fiscal que exigiram do contribuinte
a apresentação de documentos comprobatórios de deduções informadas na DIRPF 2006, 2007,
2008 e 2009, terem sido lavrados em 27/10/2010 e encaminhados ao contribuinte em 01/11/2011
(fl. 30), em 04/11/2010 o contribuinte alterou seu endereço de Garça/SP para Assis/SP, na
DIRPF de 2009.
Dessa forma, constatado que o Auto de Infração foi lavrado em 13/12/2010, a
intimação postal deveria ter sido encaminhada ao endereço novo e não ao antigo, pois a
autoridade lançadora tinha condições de apurar esse fato mediante consulta aos bancos de dados
da Receita Federal do Brasil.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.414 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.001657/2010-71

Nesse compasso, reputo que a ciência do auto de infração teria ocorrido apenas no
dia 06/04/2011, conforme termo de vista lavrado à fl. 46, de modo que a impugnação
apresentada no dia 03/05/2011, deve ser considerada tempestiva.
A propósito, o contribuinte demonstrou, ao meu ver, que estava de agindo de boa-
fé, levando o conhecimento do fato (alteração de endereço) à fiscalização tributária. Ademais,
formalmente, tendo em vista que não fora intimado, não estava, ainda, sob ação fiscal.
Dessa forma, voto pelo acolhimento da preliminar de tempestividade e, por
conseguinte, conhecimento da impugnação, tendo em vista a alteração do endereço procedida na
DIRPF/2009 em 04/11/2010, anterior, portanto, à lavratura do Auto de Infração.
Assim, conheço do recurso e no mérito dou provimento, para considerar
tempestiva a impugnação apresentada pelo contribuinte, a fim que a mesma seja apreciada pela
DRJ para julgamento.
Por fim, novamente esclareço que a apresentação intempestiva da impugnação
impede a instauração da fase litigiosa do processo administrativo e restringe a análise do Recurso
Voluntário apenas às questões contrárias à declaração de intempestividade, não se conhecendo
das demais razões recursais em virtude da preclusão.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de anular a decisão de primeira instância, para reconhecer a
tempestividade da impugnação apresentada pelo contribuinte e para que a mesma seja apreciada
pela DRJ para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Declaração de Voto
Conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro
Apesar das bem fundamentadas razões do ilustre relator, explicito a seguir a
motivação de meu voto.
Na data de 27/10/2010, a fiscalização emitiu quatro Termos de Intimação Fiscal,
um para cada declaração de ajuste anual a ser analisada (DIRPF 2006, e-fls. 28/29; DIRPF 2007,
e-fls. 37/38; DIRPF 2008, e-fls. 46/47; e DIRPF 2008, e-fls. 53/54).
A intimação postal dos referidos Termos de Intimação Fiscal retornou com a
informação mudou-se (e-fls. 29).
Em 04/11/2010, foi afixado na repartição pública o Edital Safis n° 491/2010 para
a ciência dos Termos de Intimação Fiscal (e-fls. 55).
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.414 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.001657/2010-71

No mesmo dia 04/11/2010, mas às 22 horas, 56 minutos e 58 segundos (e-fls. 48),
foi transmitida Declaração retificadora para o Exercício de 2009 informando novo endereço (de
Garça/SP para Assis/SP) com a resposta sim para a pergunta “Houve mudança de endereço?” (e-
fls. 49).
Assim, quando da apresentação da retificadora, o contribuinte não estava
formalmente sob ação fiscal.
Ao tempo da correspondência para cientificação do Auto de Infração, lavrado em
13/12/2010 (e-fls. 04), com retorno em 14/12/2010 (e-fls. 59/60), já havia sido transmitida a
retificadora do Exercício de 2009, ainda que não para o último exercício passível de declaração,
tendo sido posteriormente afixado o Edital Safis n° 523/2010 em 15/12/2010 (e-fls. 61).
O art. 195, caput, do Decreto Lei n° 5.844, de 1943, estabelece a obrigação de
comunicação da alteração do endereço à repartição competente e o parágrafo único do art. 30 do
Regulamento do Imposto de Renda então vigente (Decreto n° 3.000, de 1999) autorizava que a
comunicação fosse efetuada quando da entrega da declaração de rendimentos das pessoas físicas.
O perguntas e respostas e as instruções de preenchimento do Programa Gerador da
Declaração não eram claros acerca de qual declaração deveria ser retificada dentre as passíveis
de alteração para se alterar com sucesso o endereço cadastral.
Logo, entendo que o contribuinte ao retificar a declaração do Exercício de 2009
agiu de boa-fé e sem estar formalmente sob ação fiscal, devendo ser considerada como
juridicamente eficaz a alteração cadastral, ainda que a mesma não tenha sido processada de
modo a alimentar o cadastro do contribuinte, a ensejar o comprometimento da validade da
intimação do Auto de Infração.
Como explicitado pelo relator, a ciência do Auto de Infração acabou por se
aperfeiçoar apenas no dia 06/04/2011 (Termo de Vista do Processo, e-fls. 65), devendo ser tida
por tempestiva a impugnação apresentada em 03/05/2011 (e-fls. 70).
Uma vez reconhecida a tempestividade da impugnação, cabível a anulação do
Acórdão de Impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 59, II) e a apreciação pela a autoridade
julgadora de primeira instância das razões de defesa veiculadas na impugnação (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 59, §2°).
Diante do exposto, acompanho o voto de se DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário para anular a decisão de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital